Tribunal: TJES
Processo: 5015933-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015933-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO JOSE DA SILVA
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5015933-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO JOSE DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

A
CÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente condenado pelo crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva após a sentença, sustentando ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desproporcionalidade da medida diante da detração de 2 anos e 3 meses de prisão provisória, que permitiria regime menos gravoso. Requer a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, do CPP;
(ii) verificar se a detração da prisão provisória e a pena remanescente justificam a liberdade para recorrer ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva tem caráter excepcional e só é admitida quando presentes o cabimento (art. 313, CPP), a necessidade (art. 312, CPP) e a adequação (arts. 282 e seguintes, CPP).

A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão comprovados, pois o paciente foi flagrado transportando 66,52 kg de maconha em veículo interceptado pela Polícia Rodoviária Federal, tendo confessado o crime.

O
periculum libertatis

está configurado pela gravidade concreta da conduta e pela grande quantidade de entorpecentes, circunstância que evidencia periculosidade social e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

A jurisprudência do STJ reconhece que a apreensão de expressiva quantidade de drogas constitui fundamento idôneo para manutenção da custódia preventiva, mesmo após condenação (AgRg-HC 996.567/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 22/09/2025).

A fixação do regime inicial fechado na sentença encontra respaldo no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, que autoriza considerar a natureza e a quantidade da droga como elementos de exasperação, sendo incompatível com o direito de recorrer em liberdade.

A alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim, ausente flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, é indevida a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 996.567/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/09/2025; STJ, AgRg-HC 981.156/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 30/06/2025.

Vitória, 4 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015933-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO JOSE DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: GUILHERME LEPRI LONGAS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Bruno José da Silva, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0001878-92.2023.8.08.0021.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, negando o seu direito de recorrer em liberdade.

Aduz o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Sustenta a desproporcionalidade da medida, argumentando que, com a detração do tempo de prisão provisória (02 anos e 03 meses), a pena remanescente permitiria a fixação do regime semiaberto, tornando a manutenção da prisão preventiva incompatível e mais gravosa que a própria condenação.

Diante dos fundamentos expostos, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente, para que possa recorrer em liberdade.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Desse modo,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se observa da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado e condenado pela suposta prática do crime previsto no 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com incidência da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, e da causa de aumento tipificada no art. 40, inciso V, da mesma lei, encontrando-se, desse modo, presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do CPP, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Desse modo, o paciente foi processado e condenado pelos seguintes fatos, narrados na exordial:

[...] no dia 24 de junho de 2023, por volta de 07h40min, na Rodovia Federal, Rio Grande, nessa Comarca, o réu trazia consigo e transportou drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que, no dia e local supramencionados, agentes da PRF visualizaram um veículo Chevrolet Ônix branco, placa QQA-0102, trafegando com os faróis desligados e com celular aposto na área de visão crítica de dirigibilidade do para-brisas. Assim, foi dada a ordem de parada para o condutor, com a finalidade de ser averiguado o veículo. Entrevistado pelos agentes, o denunciado alegou estar se deslocando da cidade de Uberaba/MG com destino a Vila Velha/ES. Realizada a revista no veículo, foi solicitado que o denunciado mostrasse a bagagem que estava dentro do bagageiro, momento que foi constatado haver duas caixas de papelão com 66,52 Kg (sessenta e seis quilos e quinhentos e vinte gramas de maconha), sendo 104 (cento e quatro) tabletes inteiros e 5 (cinco) fracionados de substância análoga a maconha. Indagado a respeito do transporte dos entorpecentes, o denunciado declarou que receberia o valor de 5.000,00 (cinco mil) reais para transportá-los de Uberaba-MG para Vila Velha-ES. Insta salientar que o denunciado confessou o delito praticado na Delegacia.

No que se refere ao
periculum libertatis
, entendo que este também se encontra presente, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado.

Nesse ponto, ressalto que a expressiva quantidade de droga apreendida –
66,52 kg de maconha
– evidencia a periculosidade social do agente e a sua relevante inserção na atividade criminosa, não se tratando de um caso de menor relevância. Ainda, não se pode desconsiderar que o acusado praticava o tráfico de modo interestadual, o que aumenta a gravidade e ousadia de sua conduta.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a prisão preventiva mesmo diante da apreensão de quantidade inferior de maconha à verificada no presente caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313">art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2.
Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a expressiva quantidade de droga apreendida (8,748 kg de maconha), que estava sendo transportada para outro estado da Federação. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 996.567; Proc. 2025/0132962-8; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 22/09/2025).

Logo, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Tal circunstância demonstra o elevado grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade do agente, justificando uma resposta mais enérgica do Estado.

Ademais, a expressiva quantidade de droga é fator que deve ser considerado na fixação do regime prisional, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A decisão condenatória, de forma fundamentada, considerou, além do
quantum
de pena fixado, a quantidade de entorpecentes apreendida para estabelecer o regime inicial fechado, o qual, neste momento, mostra-se adequado.

Mesmo com a aplicação da detração, consoante fundamenta a defesa, a pena remanescente não garante, automaticamente, a fixação de regime diverso, cabendo ao juízo do conhecimento a análise pormenorizada dos requisitos objetivos e subjetivos, especialmente porque, nos termos de nossa jurisprudência pátria, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida pode fundamentar a fixação de regime fechado, mesmo com pena inferior a 08 (oito) anos. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE HABEAS CORPUS DROGAS. VENDA DE DROGAS POR. APREENSÃO DE 8 DELIVERY QUILOS DE MACONHA. NEGATIVA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, por ausência de flagrante ilegalidade. A agravante foi condenada por tráfico de drogas, tendo o Juízo de primeiro grau reconhecido a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, afastou o privilégio com fundamento na dedicação profissional da ré ao tráfico via delivery, com estruturação da atividade e ligação com traficantes. Sustenta-se no recurso a ilegalidade da decisão por fragilidade das provas, ausência de associação criminosa e primariedade da acusada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a agravante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (II) estabelecer se é possível a fixação de regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso. 4. A negativa do tráfico privilegiado está adequadamente fundamentada em elementos probatórios que demonstram dedicação profissional ao tráfico, com organização de esquema de entrega de drogas por e vínculo com traficantes conhecidos, o que afasta os requisitos delivery subjetivos da benesse. 5. A análise das instâncias ordinárias é soberana quanto à valoração das provas e das circunstâncias do crime, sendo inviável sua revisão na via estreita do habeas corpus, especialmente diante do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 6.
A fixação do regime inicial fechado está juridicamente justificada com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente pela grande quantidade de drogas apreendidas (mais de 8 kg de maconha), nos termos do art. 59 e art. 33, § 3º, ambos do Código Penal, e do art. 42 da Lei de Drogas. lV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: (a) o habeas corpus não é admissível como substitutivo de recurso próprio e a concessão de ofício da ordem depende de flagrante constrangimento ilegal; (b) a dedicação profissional ao tráfico e o vínculo com organização criminosa afastam o benefício do tráfico privilegiado; (c)
a apreensão de grande quantidade de drogas justifica a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a oito anos.
(STJ; AgRg-HC 981.156; Proc. 2025/0045089-1; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 30/06/2025).

Portanto, a manutenção do regime fechado na sentença, com base na quantidade de entorpecentes, é fundamento suficiente para indeferir o pleito de recorrer em liberdade, por ser incompatível com a liberdade provisória.

Desse modo, não há que se falar em constrangimento ilegal na decisão combatida. A periculosidade do paciente, aferida pela grande quantidade de droga apreendida e pela interestadualidade do delito, é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Bruno José da Silva encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da presença de condições pessoais favoráveis, consistentes na primariedade do paciente, nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu,
in casu.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 4 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)